Tribunal: STF
Processo: HC 127426
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 



    1. Em casos excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes. 



    2. Consoante jurisprudência desta Suprema Corte, “não há como avançar nas alegações acerca da ausência de fundamentação adequada da sentença, questão que demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus” (RHC 116.193/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 12.11.2014).



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    4. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve ser apreciada pelo juiz do processo à luz do preenchimento, ou não, dos requisitos do artigo 33 do Código Penal.



    5. O decreto prisional motivado de forma genérica e abstrata, sem elementos concretos ou base empírica idônea a ampará-lo, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes. 



    6. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau. 



    7. Ordem de habeas corpus concedida para determinar que o magistrado de primeiro grau aprecie a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena, se o caso, e substituir a prisão preventiva decretada contra o paciente por medidas cautelares ao feitio legal.